Tribunal: TJDFT
Processo: 0708790-65.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Apelação - Obrigação de fazer e lucros cessantes - Entrega do trator após o ajuizamento da demanda, antes da citação: perda superveniente do objeto - Lucros cessantes hipotéticos não ensejam indenização - Honorários advocatícios fixados com base no valor atualizado da causa não comportam, no caso, modificação, salvo quanto à distribuição entre as partes, em iguais proporções.